Tribunal: STF
Processo: HC 185014
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Substituição da reprimenda privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 – CPC e Súmula n. 182 desta Corte.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime do art. 171, caput, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 511.206, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício a fim de fixar o regime inicial semiaberto.
    5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.531.796, Ministro Joel Ilan Paciornik, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Além disso, aponta a “necessidade de redução da pena em razão do ressarcimento do dano, à luz do artigo 16 do Código Penal”. Por fim, alega a possibilidade da fixação do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para “que as penas a eles impostas sejam redimensionadas na fração adequada, de 1/6 para cada uma das duas circunstâncias genéricas utilizadas na condenação (se, de fato, estiverem presentes, o que se admite para argumentar), bem como o reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal pelo ressarcimento do dano ou, alternativamente, o reconhecimento da causa atenuante prevista no artigo 65, III, ‘b’, do mesmo Estatuto Repressor e, finalmente, para que seja reconhecida a possibilidade de abrandamento do regime semiaberto para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Na hipótese de que se trata, as instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal, “tendo em vista que os réus tinham uma estrutura organizada de fraude, consistente na abertura da empresa, criação e hospedagem de website e contratação de funcionários. Ainda, como bem ressaltado na r. sentença, há informações a respeito da criação de outras empresas a fim de se dar continuidade à prática criminosa” (trecho do acórdão do TJ/SP). De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Não bastasse isso, verifico que a alegação no sentido da “necessidade de redução da pena em razão do ressarcimento do dano, à luz do artigo 16 do Código Penal”, não foi sequer apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    13. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que os pacientes foram condenados à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus, fixou o regime inicial semiaberto. Sendo assim, a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “O artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Quanto ao mais, as instâncias de origem concluíram que a conversão da reprimenda, no caso, não se mostra recomendável, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do TJ/SP:
    “[...]
    A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritivas de direitos, haja vista toda a organização e estrutura criada com o fim de praticar crimes contra vitimas que acreditavam na idoneidade da empresa e realizavam as compras, sem receber a mercadoria posteriormente. O artigo 44, inciso III, do CP determinada que a pena poderá ser substituída quando a conduta social, a personalidade dos agentes, bem como os motivos e circunstâncias indicarem a substituição, o que não ocorre, certamente, no caso em tela, por tudo o que foi exposto acima, até porque não bastou a criação de uma empresa para cometer crimes, outras foram criadas para dar continuidade, o que denota uma ampla atividade criminosa por parte dos acusados. 
    [...]” .
    15. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator